Tribunal: STF
Processo: RE 1477020
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que manteve a sentença na qual foi assegurado ao autor, servidor público da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o direito ao recebimento de adicional noturno, tendo em vista que:



    “As normas que definem direitos sociais, de caráter fundamental, possuem aplicabilidade imediata, de acordo com o que dispõe o art. 5º, §1º, da CFRB. Logo, apesar de não haver lei estadual regulando a matéria, a referida norma tem eficácia plena, não podendo a omissão legislativa impedir o reconhecimento do direito do servidor ao adicional noturno.” (documento eletrônico 2, p. 1)



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação do art. 39, § 3°, da mesma Carta, sob o argumento de que o pagamento do adicional noturno aos servidores do Estado do Rio de Janeiro depende da edição de lei regulamentadora estadual.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7° da Constituição Federal. 



    Assim, o pagamento do adicional noturno requerido nestes autos está condicionado à prévia regulamentação desse direito em norma local. Com essa orientação, sobre a mesma questão ora em exame, destaco os seguintes julgados: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. ART. 7º, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO SOCIAL EXTENSIVO AOS SERVIDORES PÚBLICOS NA FORMA DO ART. 39, § 3º, DA LEI MAIOR. PAGAMENTO CONDICIONADO À PRÉVIA EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL. 



    1. Cabe à lei, observadas as regras de competência de cada ente federado, disciplinar a extensão dos direitos sociais (CF, art. 7º) considerados os servidores públicos, de modo que o pagamento de adicional noturno é condicionado à prévia existência de norma local a assegurar essa pretensão. Precedentes. 



    2. Agravo interno desprovido.” (RE 1.312.400 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 8/4/2022 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7° da Carta Magna. 



    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.337.041 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16/9/2021 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO – UERJ. ADICIONAL NOTURNO. EXTENSÃO DE DIREITOS SOCIAIS A SERVIDORES PÚBLICOS. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.308.791 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30/4/2021 — grifei)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: RE 1.467.772/RJ, de minha relatoria, DJe 29/11/2023; ARE 1.458.450/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 8/1/2024; RE 1.425.600/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/3/2023; ARE 1.415.479/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1°/3/2023; e ARE 1.308.355/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/4/2021. 



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para julgar improcedentes os pedidos iniciais e considerar inconstitucional o pagamento do adicional noturno sem lei que o regulamente.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator